Tribunal: TJPA
Processo: 0800863-28.2024.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800863-28.2024.8.14.0094

APELANTE: ELIZETE SANTOS SOUZA

APELADO: ELTON SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO/CURATELA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. LAUDO MÉDICO DO INTERDITANDO E ATESTADO DE SANIDADE DA REQUERENTE. SUCESSIVAS OPORTUNIDADES DE REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ELIZETE SANTOS SOUZA contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de interdição/curatela ajuizada em face de ELTON SANTOS SOUZA e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão do não cumprimento integral das determinações judiciais de emenda da inicial e de complementação documental, especialmente quanto à juntada de laudo médico do interditando e de atestado de sanidade física e mental da requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de interdição/curatela diante da ausência de apresentação tempestiva de documentos considerados indispensáveis ao regular processamento do feito; (ii) estabelecer se a alegada instabilidade administrativa municipal, a juntada posterior de documentos em grau recursal e os princípios da cooperação processual e da primazia da decisão de mérito afastam a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 750 do CPC exige que o requerente da interdição junte laudo médico para comprovar suas alegações ou informe, de modo idôneo, a impossibilidade de fazê-lo.

4.

A autora não apresenta, no momento processual adequado, laudo médico apto a embasar a alegada incapacidade do interditando, nem demonstra documentalmente nexo causal direto entre a instabilidade administrativa municipal alegada e a impossibilidade de obter a avaliação médica.

5.

O Juízo de origem observa o princípio da cooperação processual ao conceder prazo inicial de 15 dias para emenda da inicial, novo prazo suplementar de 5 dias para complementação documental e última oportunidade de 24 horas para juntada do atestado de sanidade mental da autora.

6.

Não há indeferimento prematuro da petição inicial quando a parte é intimada sucessivamente, com indicação precisa dos documentos faltantes, e deixa de cumprir integralmente as determinações judiciais.

7.

A primazia da decisão de mérito não autoriza o descumprimento indefinido de determinações judiciais regularmente expedidas, especialmente quando a parte não comprova impossibilidade absoluta de atendimento da diligência.

8.

A alegação de instabilidade administrativa da Prefeitura Municipal não comprova, por si só, a impossibilidade de obtenção dos documentos por outros meios idôneos, inclusive junto à rede de saúde ou a profissional habilitado.

9.

A extinção não se funda em abandono da causa, mas no indeferimento da petição inicial, razão pela qual não se aplica a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, restrita às hipóteses dos incisos II e III do mesmo artigo.

10.

A juntada de documentos apenas por ocasião da apelação não afasta a regularidade da sentença proferida após sucessivas oportunidades de saneamento não integralmente atendidas.

11.

A extinção sem resolução do mérito não causa desproteção definitiva ao interditando, pois não há julgamento de improcedência da pretensão de curatela nem formação de coisa julgada material, sendo possível o ajuizamento de nova ação adequadamente instruída, nos termos do art. 486 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I, II, III e § 1º; 486; 750.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5011845-05.2019.8.13.0433, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, 6ª Câmara Cível, j. 13.07.2021, publ. 20.07.2021
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, tudo na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ELIZETE SANTOS SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, nos autos da Ação de Interdição/Curatela ajuizada em face de ELTON SANTOS SOUZA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, a autora ajuizou a demanda visando à sua nomeação como curadora de seu filho, ELTON SANTOS SOUZA, sob a alegação de que este não possuiria capacidade para a prática dos atos da vida civil em razão de quadro de saúde mental incapacitante, necessitando de representação legal perante o INSS, instituições financeiras e demais órgãos competentes.

O Juízo
a quo
, por meio da decisão de ID 29047288, determinou a emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para juntada de documentos considerados indispensáveis ao regular processamento do feito, entre eles documentos pessoais das partes, atestado de sanidade física e mental da requerente, laudo médico que atestasse a incapacidade do interditando e comprovante de rendimentos/benefício do INSS.

Após a juntada parcial de documentos pela autora, o Juízo a quo, nas decisões de IDs 29047297 e 29047298, concedeu novo prazo de 5 (cinco) dias para complementação da documentação, especialmente quanto ao atestado de sanidade física e mental da requerente e ao laudo médico do interditando. Posteriormente, pelo despacho de ID 29047300, diante da persistência da pendência documental, foi concedida última oportunidade, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para apresentação do atestado de sanidade mental da autora.

Sobreveio sentença ao ID 29047303, na qual se consignou que, apesar das reiteradas intimações e oportunidades de regularização, a parte autora não cumpriu integralmente a determinação judicial, deixando de apresentar documentos reputados indispensáveis ao deslinde da causa. Por essa razão, a petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC, sem condenação em custas, em razão da gratuidade da justiça.

A autora apresentou pedido de reconsideração ao ID 29047304, alegando que a ausência de apresentação tempestiva dos documentos não decorreu de abandono ou desídia, mas de circunstâncias alheias à sua vontade. O pedido foi indeferido pela decisão de ID 29047306.

Em suas razões recursais de ID 29047307, ELIZETE SANTOS SOUZA sustenta, em síntese, que: (i) a ausência de apresentação tempestiva dos documentos exigidos decorreu de instabilidade administrativa na Prefeitura Municipal, em razão de mudança de gestão, exoneração e posterior recontratação de servidores; (ii) não houve abandono, desídia ou negligência da apelante; (iii) a situação configuraria impossibilidade objetiva temporária ou caso fortuito; (iv) deveriam ser aplicados os princípios da cooperação processual e da primazia da decisão de mérito, especialmente diante da natureza protetiva da ação de curatela. Ao final, requer o recebimento da apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo e o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que os autos retornem à origem e seja reaberto prazo para juntada da documentação solicitada.

Registre-se que, por ocasião da interposição recursal, foram acostados documentos de comprovação aos IDs 29047308, 29047309 e 29047310.

Apesar de intimado, o apelado ELTON SANTOS SOUZA não apresentou contrarrazões.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização de processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de interdição/curatela ajuizada por ELIZETE SANTOS SOUZA em face de ELTON SANTOS SOUZA, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, diante do não cumprimento integral das determinações judiciais de emenda da inicial e de complementação da documentação considerada indispensável ao regular processamento do feito.

2 – Mérito:

Após análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

Nos termos do art. 750 do Código de Processo Civil, “o requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo”. A norma, portanto, oferece duas vias ao autor da ação de interdição: apresentar o laudo médico ou, não sendo possível fazê-lo, justificar de maneira idônea a impossibilidade de sua juntada.

No caso concreto, a apelante não apenas deixou de apresentar, no momento processual adequado, o laudo médico apto a embasar a alegada incapacidade de ELTON SANTOS SOUZA, como também não demonstrou, de forma documental e suficiente, nexo causal direto entre a suposta instabilidade administrativa municipal e a impossibilidade de realização ou obtenção de avaliação médica.

No caso, o Juízo de origem, ao verificar a insuficiência documental da petição inicial, determinou, por meio da decisão de ID 29047288, a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com a juntada de documentos considerados indispensáveis ao regular processamento do feito, entre eles o atestado de sanidade física e mental da requerente e o laudo médico apto a comprovar a incapacidade do interditando.

Como a determinação não foi integralmente cumprida, o Juízo, em observância ao princípio da cooperação processual, concedeu nova oportunidade à autora, por meio das decisões de IDs 29047297 e 29047298, fixando prazo suplementar de 5 (cinco) dias para complementação documental. Posteriormente, diante da persistência da irregularidade, concedeu ainda última oportunidade, pelo despacho de ID 29047300, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para juntada do atestado de sanidade mental da autora, reputado necessário à aferição de sua aptidão para o exercício da curatela.

Assim, não se verifica indeferimento prematuro da inicial, tampouco violação à primazia da decisão de mérito. Ao contrário, a parte autora foi expressamente intimada, em mais de uma oportunidade, para sanar as irregularidades apontadas, com indicação precisa dos documentos faltantes.

A primazia da decisão de mérito, embora constitua diretriz estruturante do processo civil contemporâneo, não se converte em salvo-conduto para o descumprimento indefinido de determinações judiciais regularmente expedidas, especialmente quando a parte é previamente advertida, recebe sucessivas oportunidades de saneamento e não demonstra, de modo concreto, a impossibilidade absoluta de atendimento da diligência. No caso, a alegada instabilidade administrativa municipal não comprova, por si só, a impossibilidade de obtenção dos documentos por outros meios idôneos.

Incide, portanto, o art. 321 do CPC, segundo o qual:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

E, uma vez indeferida a inicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDIÇÃO-- EMENDA DA INICIAL -APRESENTAÇÃO DO LAUDO MÉDICO - DESCUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO- SENTENÇA MANTIDA Na hipótese de a petição inicial não atender ao disposto no art. 320, o juiz determinará que o autor emende a inicial e, caso não cumprida a determinação, a petição inicial será indeferida, conforme inteligência do art. 321, parágrafo único.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50118450520198130433, Relator.: Des .(a) Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2021)

A apelante sustenta que o descumprimento da determinação judicial decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, relacionadas à instabilidade administrativa da Prefeitura Municipal, em razão da mudança de gestão, exoneração e posterior recontratação de servidores. Todavia, tal alegação não foi acompanhada de prova concreta capaz de demonstrar impossibilidade absoluta de obtenção dos documentos no prazo assinalado, tampouco nexo causal direto e inevitável entre os fatos narrados e o não cumprimento da ordem judicial.

Além disso, os documentos exigidos, especialmente o laudo médico do interditando e o atestado de sanidade física e mental da requerente, não se mostram, em princípio, dependentes exclusivamente da estrutura administrativa municipal indicada pela apelante, podendo ser obtidos por outros meios idôneos, inclusive junto à rede de saúde ou a profissional habilitado.

Também não prospera a alegação de ausência de abandono da causa. A sentença não extinguiu o processo com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, mas em razão do indeferimento da petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único, e no art. 485, inciso I, do CPC. Por isso, não se aplica a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, restrita às hipóteses dos incisos II e III do referido dispositivo.

Quanto aos documentos juntados por ocasião da apelação, aos IDs 29047308, 29047309 e 29047310, a providência tardia não afasta a regularidade da sentença, proferida após sucessivas oportunidades de saneamento não integralmente atendidas. A juntada posterior, por si só, não demonstra ilegalidade da extinção, tampouco comprova impossibilidade absoluta de cumprimento tempestivo das determinações judiciais.

Ressalte-se, por fim, que a manutenção da extinção sem resolução do mérito não implica desproteção definitiva do interesse de ELTON SANTOS SOUZA, pois não há julgamento de improcedência da pretensão de curatela nem formação de coisa julgada material sobre a alegada incapacidade. Nos termos do art. 486 do Código de Processo Civil, a extinção do processo sem resolução do mérito não obsta, em regra, que a parte proponha novamente a ação, desde que adequadamente instruída. Assim, caso persista o interesse, poderá a autora ajuizar nova demanda de curatela, acompanhada da documentação necessária ou de justificativa idônea quanto à impossibilidade de apresentá-la.

Diante desse contexto, não se verifica excesso de formalismo, nulidade ou violação aos princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito, mas regular aplicação das consequências processuais previstas para o descumprimento de determinação de emenda da inicial.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto por ELIZETE SANTOS SOUZA, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não houve fixação de honorários sucumbenciais na sentença recorrida.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026